Tribunal: TCU
Processo: 004.940/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão civil submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Pedro Delgado de Almeida em favor de Ormezinda Maria Delgado (ato no 46209/2022), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. considerar prejudicado, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, o ato de concessão inicial da pensão civil instituída por Horiginaldo Leopoldo de Farias em favor de Fabiola Rodrigues de Farias e Walda Pacheco de Farias (ato no 114783/2022), tendo em vista a perda de seu objeto, com o atingimento da maioridade de uma das beneficiárias e o falecimento da outra; e 9.3. autorizar a AudPessoal a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.